Tribunal: CARF
Processo: 15374.916934/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.916934/2009-31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.804 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
INSTITUTO OSWALDO CRUZ DE SEGURIDADE SOC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho
Decisório não é condição para a homologação das compensações. Contudo, a
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar o crédito. É do
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Carlos Alberto da Silva Esteves
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.916934/2009-31
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.804 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.916934/2009-31

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, mediante a qual a
contribuinte pretendeu extinguir débito próprio com suposto crédito de
COFINS de pagamento a maior da contribuição em relação ao período de
apuração maio de 2005. O valor pago a maior teria sido de R$ 7.714,74, em
valor original, cifra integralmente aproveitada na compensação.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, não homologando o
feito, sob o fundamento de que o DARF indicado como fonte do valor pago a
maior estava integralmente comprometido na quitação de outro débito
confessado pela contribuinte, não restando saldo disponível para a
compensação.
Cientificada desse despacho a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, alegando textualmente o que segue na imagem:

Pleiteia, assim, a reforma do despacho, noticiando que teria efetuado a
retificação da DCTF.”

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos apresentados pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/RPO) julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a
seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.804 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.916934/2009-31

COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o
recolhimento alegado como origem do crédito estava integralmente alocado
para a quitação de débitos confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida
deve ser acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a
pagar, justificando a alteração dos valores registrados em DCTF.
Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se
homologa a compensação declarada.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
86/96), no qual, em linhas gerais, repisou o argumento da existência do crédito e da entrega da
DCTF retificadora para corroborá-lo. Juntou novos documentos.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se
refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais. A contribuinte, em seu
Voluntário, basicamente, repisou os argumentos do recurso inicial e tentou demonstrar seu
suposto crédito através da elaboração de algumas planilhas. Ademais, afirmou que o
indeferimento de seu pleito havia decorrido de mero erro forma. Esclareça-se, desde logo, que
não assiste razão à contribuinte nessa afirmação.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.804 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.916934/2009-31

necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito, naqueles,
cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.804 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.916934/2009-31

administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar
uma força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada
pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em
hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado
por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.804 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.916934/2009-31

possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, a ora recorrente entregou apenas cópia da DCTF
retificadora, transmitida após a ciência do Despacho Decisório, ou seja, não fez juntar ao seu
recurso inicial um conjunto probatório mínimo. Então, baseado no raciocínio lógico-jurídico
desenvolvido ao logo do presente voto, entendo que não seria possível se aceitar provas
adicionais no Voluntário. De qualquer forma, a contribuinte não juntou mais nenhum
documento probatório inconteste. Junto com a segunda peça recursal, a contribuinte apenas
anexou cópias dos atos constitutivos, do Acórdão recorrido, da intimação sobre a decisão de
piso, do DARF, do AR, do PER/Dcomp e das DCTF ́s, original e retificadora.
De fato, a contribuinte não ter trazido provas mais robustas com seu Voluntário
torna-se inexplicável, tendo em vista ter ficado claramente consignado na decisão de piso que o
indeferimento do pleito se devia justamente a falta de comprovação do crédito pretendido:

“Acerca da produção de provas, nos termos dispostos no art. 923 do RIR/99, a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Dessa forma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca do real
valor devido a título da contribuição apurada para o período de apuração em
questão são indispensáveis para que se comprove a existência do direito
creditório indicado na DCOMP.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.804 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.916934/2009-31

Contudo, reitere-se a documentação constante dos autos não comprova o
pagamento a maior.
O chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à existência e
regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária.
Com efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz
de extinguir um débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua
liquidez e certeza quando do exame administrativo. Como visto, a
disponibilidade do crédito não existia na fase em que aconteceu a conferência
eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada nessa
fase de contestação do despacho resultante.
E, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, as provas documentais
devem ser apresentadas pelos contribuintes no momento da impugnação, sob
pena de preclusão, excetuado fundado motivo para não tê-lo feito naquela
oportunidade.
Observe-se que não se trata aqui de privilegiar o aspecto formal em detrimento
da verdade material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende
infirmar informações por ela própria prestadas, é necessário que a dita
pretensão esteja calcada em provas documentais robustas.”

Logo, resta evidente que, quanto ao suposto crédito, a recorrente não se
desincumbiu do ônus de prová-lo, seja na Manifestação de Inconformidade, seja no Voluntário.
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital